Tribunal: TJBA
Processo: 8035632-96.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8035632-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BREJOES

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
PROVEITO ECONÔMICO. BEM CONTRATUAL. PARCIAL
ACOLHIMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

D
A
SUFOTUR.

ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

PROCESSO QUE SUBSISTE EM FACE DO ESTADO DA BAHIA.
PRETENSÃO DE
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS SEM APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE
REGULARIDADE FISCAL E
PREVIDENCIÁRIA.
VERBA DESTINADA
À
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS
.
FOMENTO AO TURISMO. AÇÃO CULTURAL, SOCIAL E EDUCACIONAL.
ENQUADRAMENTO
NA
S
EXCEÇ
ÕES

PREVISTAS
NO § 3º DO ART. 25, DA LEI

COMPLEMENTAR Nº
101 /2000.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os órgãos da Administração Direta, em regra, carecem de personalidade jurídica, não possuindo capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil, logo a SUFATUR não pode figurar no polo passivo da presente relação processual.

A
presente ação visa a dispensa de certidões para a efetiva celebração de convênio, razão pela qual o proveito econômico perseguido pelo Município Autor é, de fato, o próprio bem jurídico contratual.

In casu
, o proveito econômico da ação não se consubstancia no valor indicado pelo Município Autor na exordial, mas sim naquele previsto após a análise dos critérios de classificação o que, na espécie, resulta no repasse da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao Ente Público Municipal.

As ações da política da social são organizadas para promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a capacidade de proteção da família, a autonomia e o protagonismo dos indivíduos, famílias e comunidades, incentivando-os e auxiliando-os no acesso às oportunidades disponibilizadas por diferentes políticas públicas, como as referentes à educação e ao trabalho.

É inegável a relevância econômica e cultural do período junino, sobretudo para os municípios do interior baiano. Trata-se, pois de evento que desempenha importante papel cultural, pois valoriza a identidade de um povo, representando seus traços históricos e culturais, além de integrar a educação da população local e fomentar a economia da região, tendo em vista que atrai milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

Assim, conclui-se que a inadimplência não mais condiciona a transferência de recursos destinados à execução de ações de saúde pública, educação e assistência social e, no caso em comento, a realização de festa juninas nos municípios do interior do Estado se caracteriza como providência de manifesto de caráter social, já que intimamente ligada ao bem-estar econômico da própria municipalidade e dos próprios cidadãos, que serão beneficiados com a exploração dos festejos propostos, estando amparada pelas exceções do art. 25, § 3º da LRF.

O julgamento da presente ação ordinária torna

PREJUDICADO

o Agravo Interno nº
8035632-96.2024.8.05.0000.
1,
interposto pelo Estado da Bahia
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
8035632-96.2024.8.05.0000
, em que é Autor o
MUNICÍPIO DE
BREJÕES
e Réu o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da ação ajuizada pelo Município de Brejões/BA para

acolher parcialmente a impugnação ao valor da causa ofertada, assim como acolher a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
suscitada e, no mérito,
JULG
AR

PROCEDENTE
o feito, confirmando a medida liminar anteriormente concedida em favor do Município – Autor; julgando, por fim,
PREJUDICADO
o Agravo Interno nº
8035632-96.2024.8.05.0000.
1.

Salvador, data registrada no sistema.